Tribunal: STF
Processo: AI 606129
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. APLICAÇÃO DO ART. 542, § 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL. 1. O recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória não definitiva, que não põe termo ao processo, deverá ficar retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final ou no prazo para as contrarrazões. 2. Na espécie, a peça do recurso extraordinário apreciada pelo Tribunal a quo, ao contrário do que descreve o recorrente, é silente quanto à existência de irresignações supostamente veiculadas por um recurso extraordinário retido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.